Tribunal: TJPA
Processo: 0800608-40.2024.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800608-40.2024.8.14.0104

APELANTE: IVONETE DE SA REIS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo pessoal, reconheceu a nulidade do negócio jurídico, condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de fraude bancária e descontos indevidos na conta da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se restou comprovada a validade da contratação do empréstimo impugnado; (ii) saber se a instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro; (iii) saber se os descontos indevidos ensejam indenização por danos morais; (iv) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausente prova idônea da contratação do empréstimo pela consumidora, incumbindo à instituição financeira o ônus de demonstrar a autenticidade do contrato, nos termos do CDC e da jurisprudência do STJ.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando fortuito interno.

5. Os descontos indevidos em conta bancária, relativos a contrato inexistente, configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

6. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação fixada pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de empréstimo impugnado pelo consumidor. 2. A fraude bancária configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do banco. 3. Descontos indevidos decorrentes de contrato inexistente geram dano moral presumido. 4. É devida a repetição do indébito em dobro quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, observada a modulação temporal fixada pelo STJ.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 405 e 927, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 479, 362 e 54; STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp 1.846.649/MA, Segunda Seção, j. 24.11.2021.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800608-40.2024.8.14.0104

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADA: IVONETE DE SA REIS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por
IVONETE DE SA REIS
em desfavor do banco apelante

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 32962159
, autora IVONETE DE SA REIS alega ter descoberto dívida de R$ 25.245,55 oriunda de empréstimo pessoal nº 3380412 que não contratou, verificando, pelos extratos, que os valores foram transferidos, sem sua anuência, ao terceiro Lúcio Tiuma da Silva, em operações que totalizam R$ 24.250,00, além de utilização de cheque especial de R$ 6.690,28, resultando prejuízo material indicado de R$ 81.431,38; aduz falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva do banco, destacando inscrição indevida no SERASA e registrando boletim de ocorrência nº 00155/2024.100518-1, ao final requerendo condenação em R$ 10.000,00 (danos morais) e R$ 81.431,38 (danos materiais).

Em sua contestação
(ID 32962173)
, o banco requerido argui preliminares. No mérito, sustenta a validade da contratação do empréstimo via autoatendimento, defendendo que apenas a própria correntista, ou quem recebeu seus dados por culpa sua, poderia realizar a operação, inexistindo falha do serviço, nexo causal ou dano moral, e invocando excludente do art. 14, §3º, II, do CDC (culpa exclusiva do consumidor/terceiro). Impugna a repetição em dobro por ausência de má-fé, requer compensação de valores e postula condenação da autora por litigância de má-fé.

Sobreveio a sentença de
ID

32962179
na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos do requerente, nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) IV – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a inexistência de débito com o banco réu relativo aos contratos de empréstimo do contrato nº 3380412 e, consequentemente, a nulidade do negócio jurídico, a contar da ciência desta decisão, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento por cada desconto, com limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser revertido em favor da parte autora;

b) CONDENAR o banco demandado a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante relativo ao contrato nº 3380412, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o evento danoso (art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) com incidência de juros de mora pela taxa legal (taxa SELIC deduzida do IPCA), a partir do evento danoso, conforme disposto no art. 406, §1º do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024;

c) CONDENAR o banco réu a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença, conforme a Súmula 362 do STJ, com incidência de juros de mora, calculados pela taxa legal (taxa SELIC deduzida do IPCA), a partir do evento danoso (data do ilícito), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Havendo a interposição de recurso de apelação, certifique-se à tempestividade do recurso, e independente de conclusão, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões ao recurso. Findo o prazo para a apresentação das contrarrazões, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará com as nossas homenagens de praxe.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Breu Branco/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

EDINALDO ANTUNES VIEIRA

Juiz de Direito Titular da Vara Única desta Comarca de Breu Branco

documento assinado digitalmente”.

Inconformado, BANCO BRADESCO S/A interpôs recurso de apelação
(ID 32962183)
sustentando, em síntese, que a sentença deve ser reformada porquanto os descontos impugnados decorreriam de relação contratual válida e legítima, o que afastaria a declaração de inexistência do débito. Aduz, ainda, inexistirem pressupostos para dano moral, por se tratar, quando muito, de mera cobrança sem prova de humilhação, vexame ou negativação apta a caracterizar dano in re ipsa. Impugna a repetição em dobro, por ausência de demonstração de má-fé, defendendo, no máximo, restituição simples. Pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos e exclusão das condenações.

Contrarrazões apresentadas por
IVONETE DE SA REIS
no
ID 32962189
em que requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência ou não de fraude perpetrada pelo banco apelante e a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados à autora/apelada.

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:
Súmula 297
, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Passo à análise do mérito recursal.

I. DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO

Em suas razões recursais, o banco apelante alega que o empréstimo objeto da presente demanda, foi realizado de maneira regular sem qualquer indício de vício ou irregularidade no processo de contratação.

Da detida análise dos autos, constata-se que a autora/apelada logrou comprovar documentalmente, por meio dos extratos bancários acostados à petição inicial
(ID 32962161),
a existência de descontos efetivados em sua conta corrente, os quais se mostram vinculados a empréstimo bancário cuja contratação afirma desconhecer.

Ainda que o banco apelante afirme a validade e regularidade do contrato, observa-se que
a instituição financeira não comprovou, de forma efetiva, que o contrato mencionado tenha sido de fato firmado pela autora/apelada de maneira legítima e consentida
.

Com efeito, o documento de
ID 32962174
, de natureza unilateral e interna da própria instituição financeira, revela-se insuficiente para atestar, com segurança jurídica, a formação do negócio jurídico, porquanto não indica a agência e a conta vinculadas à suposta contratação, tampouco esclarece o local físico (terminal eletrônico) em que teria ocorrido a operação, além de se encontrar desacompanhado de elementos técnicos de autenticação, tais como microfilmagem, registro biométrico ou outro meio apto a conferir verossimilhança e rastreabilidade ao ato, circunstância que fragiliza sobremaneira a tese defensiva.

Tratando-se de uma relação de consumo, é aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, em virtude da hipossuficiência da consumidora/apelada, cabendo ao banco demonstrar a autenticidade do contrato e da contratação que alega ter sido efetivada pelo autor. Não o fez, contudo, e, neste caso,
o encargo probatório da veracidade do contrato apresentado competia ao banco apelante
, conforme o disposto no artigo supramencionado.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015
cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova
.

Esclareceu, ainda, que "a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

Assim, o banco réu/apelante NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC,
eis que durante toda a instrução processual não requereu a

realização de perícia a fim de comprovar a autenticidade da contratação alegadamente realizada pela instituição financeira.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a
Súmula 479

do STJ
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
In verbis
:

Art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco apelante.

II. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do
STJ
:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

Dessa forma, considerando as condições econômicas e sociais das partes — sendo o banco apelante instituição de reconhecido poder econômico —, a gravidade e o impacto potencial da conduta lesiva, bem como o caráter pedagógico e punitivo da indenização, e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, concluo que, embora se trate de dano moral puro, a reparação não deve ensejar enriquecimento sem causa.
Assim, impõe-se a
manutenção
do valor da condenação por danos morais ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC. 3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022).

III. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Por fim, o banco apelante impugna em suas razões, a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, em casos de cobranças indevidas, como ocorre neste processo, não é necessária a comprovação de má-fé. No entanto,
os efeitos dessa decisão foram modulados, de modo que a devolução em dobro desses valores somente se aplica a cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021, no caso EAREsp 600663-RS
.

Em conformidade com essa orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

A tese firmada pelo STJ estabelece que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é cabível sempre que a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa. Contudo, a modulação de efeitos limita a aplicação desse entendimento às cobranças efetuadas após 30/03/2021, exceto em casos de prestação de serviço público.

Da análise dos autos, constata-se que a autora/apelada demonstrou que os descontos provenientes do
suposto contrato de empréstimo nº 3380412 passaram a incidir em sua conta bancária a partir de abril de 2021, conforme se extrai dos extratos acostados à petição inicial (ID 32962161).
Neste sentido, deve ser
deferido
o pedido de repetição do indébito para que os descontos em questão sejam realizados de forma
dobrada
.

Por fim, em se tratando de DANO MATERIAL (repetição do indébito) decorrente de relação contratual, a correção monetária (art. 389 do CC) incidirá da data do efetivo prejuízo (cada desconto indevido) , nos termos da Súm. 43/STJ e os juros de mora (art. 406, §1º do CC) incidirão desde a citação da parte ré, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC), com observância ao Tema 1368/STJ. No que tange ao DANO MORAL, a correção monetária (art. 389, parágrafo único do CC) incidirá desde a data do arbitramento (Súm. 362/STJ) e (ii) os juros de mora (art. 406, §1º do CC) incidirão desde a citação da parte ré, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC), com observância ao Tema 1368/STJ.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Ante o não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026